Tribunal: TJSP
Processo: 2211802-79.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Revisão Criminal. Artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 14, caput, da Lei 10.826/03. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação dos réus Anderson e Rafael, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, é contrária às provas dos autos, postulando pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da

Ementa:
Revisão Criminal. Artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 14, caput, da Lei 10.826/03. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação dos réus Anderson e Rafael, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, é contrária às provas dos autos, postulando pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos requerentes nos termos em que proferido. Pedidos de redução da pena-base de todos os requerentes quanto ao crime de tráfico de drogas, além de requerer, em benefício do peticionário Rafael, a aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não cabimento. Penas e regime de cumprimento que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.